Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-90.2021.8.11.0098
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000257-90.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[N. M. CALDERAN - CNPJ: 03.359.152/0001-73 (APELADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. ILEGALIDADE. OPERAÇÕES ESCRITURADAS EM LIVROS FISCAIS. MESMO FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, declarando a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa por operação e simplificada, tornando inexigível a CDA nº 20191710611.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a infração identificada na CDA sob o código 2.1.1 (operações e prestações escrituradas nos livros fiscais) está desvinculada do ICMS por estimativa simplificada, permitindo o prosseguimento parcial da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A análise do espelho de consulta de lançamentos na conta corrente fiscal demonstra que as operações escrituradas nos livros fiscais decorrem do mesmo aviso de cobrança relacionado ao ICMS Estimativa Simplificada.

4. A declaração de ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada contamina integralmente a CDA, impossibilitando o prosseguimento da execução fiscal.

5. A impossibilidade de fracionamento da execução fiscal quando verificada a nulidade do título executivo em relação ao tributo que lhe deu origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada, a nulidade atinge integralmente a CDA quando demonstrado que as operações escrituradas nos livros fiscais decorrem do mesmo fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Porto Esperidião/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000257-90.2021.8.11.0098 ajuizada em face
N. M. CALDERAN - ME
, acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa por operação e simplificada
, extinguindo o executivo fiscal.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que a sentença, ao acolher a exceção de pré-executividade, limitou-se a debater a questão do ICMS por estimativa, sem considerar a infração remanescente identificada na CDA sob o código 2.1.1, referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios, declaradas pelo contribuinte por meio da GIA-ICMS.

Aduz que tal infração não se relaciona com o ICMS Estimativa, argumento este que foi ignorado pelo juízo de origem.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação à infração 2.1.1 - OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ESCRITURADAS NOS LIVROS FISCAIS, inscrita na CDA n. 20191710611.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 250072743, requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme exposto no relatório, o presente recurso busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que extinguiu o executivo fiscal reconhecendo o cancelamento do débito tributário.

Consta dos autos que a parte executada opôs exceção de pré-executividade no Id. 208482190, alegando a ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e por operação.

Devidamente intimada, a Fazenda Pública deixou transcorrer o prazo sem apresentar oposição à exceção de pré-executividade.

Na sequência, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença nos seguintes termos:

“
(...) Partindo dessas premissas, resta estampada a ilegalidade nos lançamentos fiscais oriundos da falta de recolhimento do ICMS pelo regime de estimativa por operação e estimativa simplificada, com base no art. 30, V da Lei nº 7.098/1998 e Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011, pois ultrapassados os limites concedidos pela lei, bem como os critérios de cobrança estabelecidos pela Lei Complementar nº 87/1996 – Lei de aplicação do ICMS ou Lei Kandir -.

Já com relação ao ICMS por substituição, é legítima a cobrança, referente às operações sujeitas a substituição tributária, das empresas optantes do Simples Nacional, haja vista a expressa previsão contida no art. 13, §1º, XIII, da LC 123/2006.

Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, a fim de declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa por operação e simplificada, o que torna a Certidão de Dívida Ativa nº 20191710611, objeto do feito, inexigível. Por conseguinte, JULGO EXTINTO os autos
.
(...)
” [Id. 208482195]

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Diante dessas considerações, passo à análise da presente insurgência recursal.

Conforme exposto na petição inicial, a presente execução fiscal fundamenta-se na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20191710611, originada do aviso de cobrança n. 2124444. A infração indicada resulta de “operações e prestações escrituradas nos livros fiscais”, conforme se observa a seguir:

Nesse contexto, embora a parte apelante defenda que a infração constante na CDA não está relacionada ao ICMS Estimativa, tal argumento não procede. Isso se deve ao fato de que, conforme demonstrado no espelho de consulta de lançamentos na conta corrente fiscal da executada/apelada (Id. 208482193), as operações e prestações escrituradas nos livros fiscais decorrem do aviso de cobrança n. 2124444 que possui natureza tributária identificada como ICMS Estimativa Simplificada, conforme se verifica a seguir:

Dessa forma, não há fundamento para a continuidade da execução fiscal, uma vez que a CDA em questão está baseada em tributo declarado inconstitucional.

À vista exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com fundamento no §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024